Tribunal: TJBA
Processo: 8027538-96.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8027538-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOALISON ALMEIDA DOS SANTOS

Defensor Público
:

JOSUÉ ALVEZ DA LUZ SO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: CARLOS ALBERTO RAMACCIOTTI GUSMÃO

Procurador de Justiça
:
LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. CONSTA DOS AUTOS QUE, NA NOITE DO DIA 30/08/2016, NAS IMEDIAÇÕES DA RUA DO CHAFARIZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITIRUÇU/BA, O AGRAVANTE CONSTRANGEU A VÍTIMA LARISSA VIEIRA DOS SANTOS, MENOR DE DEZOITO ANOS, A MANTER CONSIGO CONJUNÇÃO CARNAL E A PRATICAR OUTROS ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, MOTIVO PELO QUAL FORA CONDENADO PELA PRÁTICA DO ARTIGO 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO QUALIFICADO PELA MENORIDADE DA VÍTIMA), A CUMPRIR A PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO.

PLEITO RECURSAL
:

I – DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.

1. REQUER A RECORRENTE A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DITADA NOS SEGUINTES TERMOS: “A FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, DEVENDO-SE OBSERVAR, NESSA HIPÓTESE, OS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS.”

2. ASSIM, ARRAZOA QUE, APESAR DE RECONHECER QUE O SENTENCIADO ESTÁ EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO, O DOUTO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NEGOU-LHE A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA, ASSIM COMO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM CONTRADIÇÃO À SÚMULA VINCULANTE REFERIDA ACIMA.

3. SENDO INTIMADA A NOBRE DEFENSORIA PARA SE MANIFESTAR QUANTO À POSSIBILIDADE DE SER TRANSFERIDO O AGRAVANTE PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL, DIVERSA DA SUA COMARCA DE ORIGEM, RESPONDEU PELA PERMANÊNCIA DO SENTENCIADO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE JÁ ESTÁ EM CUMPRIMENTO DA PENA, POR SER ONDE RESIDEM OS SEUS FAMILIARES.

4. CONTUDO, MUITO EMBORA O ARTIGO 103 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS RECOMENDE A PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR, A MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA EM LOCAL ESPECÍFICO NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO, SENDO ESTE UM DIREITO QUE ADMITE RESTRIÇÕES, TENDO EM VISTA A CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, BEM COMO AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, COMPETINDO AO MAGISTRADO APRECIAR AS CARACTERÍSTICAS DO CUMPRIMENTO DA PENA E BALIZÁ-LAS DE ACORDO COM OS FATORES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, CONFORME AMPLA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

5. HÁ DE SE RECORDAR, TAMBÉM, QUE A PROGRESSÃO DE REGIME NÃO DEPENDE SOMENTE DO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL, MAS TAMBÉM DO REQUISITO SUBJETIVO DA BOA CONDUTA CARCERÁRIA, CONFORME O ARTIGO 112, §1º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, A QUAL SEQUER FORA OPORTUNAMENTE ANALISADA PELO DOUTO JUÍZO DE PISO.

6. POR FIM, SE PRESSUPÕE QUE, PELA PROXIMIDADE DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME, O AGRAVANTE FARIA JUS, AUTOMATICAMENTE, À PROGRESSÃO. LOGO, TRATA-SE DE DECISÃO, CONFORME DEMONSTRADO, ALICERÇADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, TANTO LEGISLATIVA QUANDO JURISPRUDENCIALMENTE.

CONCLUSÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO
I
MPROVIDO.

Vistos, relatados e disc
utidos estes autos de agravo em execução, tombados sob
nº. 8027538-96.2023.8.05.0000
, da comarca de Jequié/BA, tendo como agravante
JOALISON ALMEIDA DOS SANTOS
e

como agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do agravo em execução, julgando-o
IMPROVIDO,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .